Tribunal: STF
Processo: Ext 1084
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO ESPECÍFICO. ROUBO,
   RECEPTAÇÃO, QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO DE MALFEITORES E FALSIDADE E
   USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA NA
   SUBTRAÇÃO DOS VEÍCULOS, A CONFIGURAR O CRIME DE FURTO.
   RECEPTAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO, POR
   TRADUZIR DUPLA PUNIÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
   LEGAIS.
1.      Pedido de extradição fundado em Tratado específico
   celebrado entre o Brasil e a França, a fim de que o extraditando
   seja processado por roubo, receptação, quadrilha ou associação de
   malfeitores e falsidade e uso de documentos públicos e
   particulares.
2.      A ausência de indicação de violência na
   subtração dos veículos descaracteriza o crime de roubo,
   configurando o crime de furto.
3.      Sendo o paciente co-autor dos
   crimes de furto, sua responsabilização pelo delito de receptação
   traduz dupla punição.
4.      Atendimento dos requisitos
   legais.
5.      Deferimento parcial do pleito extradicional em
   relação aos crimes de furto qualificado, formação de quadrilha ou
   bando e falsidade ideológica.